Tribunal: TJDFT
Processo: 0763375-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0763375-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS GUSTAVO DO AMARAL VINHA RECORRIDO: RACHEL PEREIRA DE MELLO DECISÃO Defiro a inclusão do processo na pauta presencial para fins de sustentação oral. Entretanto, esclareço ao Patrono da causa que a sustentação é realizada de maneira presencial, não havendo encaminhamento de link, conforme solicitado. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora